Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SOBREPARTILHA. BENS LITIGIOSOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA GERAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO LITÍGIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE DIREITOS. PERDA DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença proferida nos autos de Ação de Sobrepartilha, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a sobrepartilha dos créditos devidos ao requerido em sede de cumprimentos de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência do Réu acerca da gratuidade de justiça, assim como se a ação de sobrepartilha incorreu em prescrição ou decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
4. A jurisprudência tem reconhecido a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de maio de2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta , a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
5. A presente ação de sobrepartilha não se fundamenta em bens sonegados, mas sobre os litigiosos, nos moldes do inciso III do art. 669 do CPC.
6. O prazo prescricional para a ação de sobrepartilha incide na regra geral do art. 205 do Código Civil – CC, sendo, portanto, de 10 (dez) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Diante das provas e da verossimilhança dos argumentos trazidos pela Autora em sede recursal, há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do Réu; (II) à luz da teoria da actio nata, o termo inicial da contagem da prescrição somente pode se dar quando definitivamente exigível o crédito, no caso, com o trânsito em julgado dos cumprimentos de sentença – momento em que os créditos e os direitos se tornaram certos e exigíveis, além da inequívoca ciência sobre sua extensão e incorporação ao patrimônio do Réu.